Tribunal: STF
Processo: ARE 1543863
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que, em 8.8.2024, negou provimento ao recurso de apelação criminal, interposto pela defesa dos agravantes, e manteve a decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal de Piraquara da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, que considerou válidas as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais e condenou os agravantes pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), no Processo n. 0002991-25.2020.8.16.0034. O acórdão recorrido da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná tem esta ementa:



    “APELAÇÕES CRIME – TRÁFICO DE DROGAS 
(L. 11.343/06, ART. 33) – CONDENAÇÃO PARCIAL – RECURSOS DOS RÉUS CONDENADOS. (...) RECURSO DOS RÉUS ISAC E WELINGTON (APELAÇÃO 1): PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RÉUS ISAC E WELINGTON QUE RESPONDERAM AO PROCESSO EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (CPP, ART. 577, PAR. ÚN.) – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DOS RÉUS ISAC E WELINGTON – IMPROCEDÊNCIA – ABORDAGEM REALIZADA DIANTE DE FUNDADA SUSPEITA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ESTADO DE FLAGRÂNCIA DESSES RÉUS POR OCASIÃO DA AÇÃO POLICIAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS ISAC E WELINGTON OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU WELINGTON DE TRÁFICO PARA USO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO PELOS RÉUS ISAC E WELINGTON – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS – ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RÉU WELINGTON QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÕES DOS RÉUS ISAC E WELINGTON PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DESCRITO COMO O 3º FATO DA DENÚNCIA MANTIDAS; PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA BENESSE COM AMPARO NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRECEDENTES; NOVA QUANTIDADE DE PENA APLICADA A CADA UM DOS RÉUS (ISAC E WELINGTON) COMPATÍVEL COM O REGIME MAIS BRANDO (ABERTO) – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA ‘C', DO CÓDIGO PENAL; SUBSTITUIÇÃO DA RESPECTIVA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO 1 PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR AS PENAS, ALTERAR O REGIME DE SEU CUMPRIMENTO E SUBSTITUÍLAS POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. (...)” (fl. 1, e-doc. 24).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a defesa dos agravantes alegou ter o Tribunal de Justiça do Paraná contrariado os incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 28).



     Sustentou que “a busca pessoal e domiciliar foi efetivada com base em denúncia anônima de uma pessoa que, supostamente, passou na rua durante a ação policial desenvolvida em outro imóvel (fato reconhecido no próprio acordão recorrido), inexistindo um contexto fático prévio que subsidiasse a convicção dos agentes militares de que os acusados ocultasse m droga. Dessa forma, as buscas pessoal e domiciliar ocorreram em total desconformidade com a proteção constitucional à intimidade. Assim, é forçoso concluir que as buscas pessoal e domiciliar somente serão lícitas, quando houver justificativa idônea e proporcional para o ato (justa causa), uma vez que se trata de medida que restringe o direito fundamental à intimidade e à vida privada (art. 5º, X e XI, da CF)” (fl. 6, e-doc. 28).



    Argumentou que se “depreende do acórdão objurgado que o único argumento para a entrada no domicílio foi extremamente fraco e genérico, eis que supostamente uma pessoa não identificada passou pela rua no momento da abordagem policial em outro local e, em tese, teria informado que na casa em que se encontravam os apelantes Isac e Wellington estaria ocorrendo o tráfico de drogas” (fls. 6-7, e-doc. 28).



    Afirmou que, “se a polícia militar possuía alguma informação prévia acerca do fato em comento, tal informação não foi adquirida através de meios legais, vez que não foi acostado ao feito nenhuma prova neste sentido, tendo em vista que a pessoa que supostamente passou na rua e informou os policiais sobre o suposto tráfico de drogas nunca foi identificada e, portanto, não há provas sequer se essa pessoa de fato existiu no deslinde dos fatos” (fls. 8-9, e-doc. 28).



    Concluiu que “já fora reconhecida no acórdão de origem a nulidade relativa aos 2 corréus que estavam sendo abordados quando a polícia, supostamente, teve a informação de que os recorrentes estariam cometendo o crime de tráfico em sua residência, havendo restado clara a ilegalidade da abordagem daqueles e da violação do seu domicílio, enquanto que a nulidade na situação dos recorrentes é ainda mais evidente. Logo, não pode ser outro o resultado do processo quanto a estes também” (fl. 11, e-doc. 28).



    Pediu que “o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, para que o acórdão de mov. 63.1 seja reformado, por ter negado vigência ao 
artigo 5º, incisos X e XI, da CF, reconhecendo a nulidade da busca domiciliar, com a consequente absolvição dos recorrentes” (fl. 12, e-doc. 28).



    3. Em 9.10.2024, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargadora Joeci Machado Camargo, negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência do Tema 280 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso, pelo fundamento de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 32).



    4. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela qual negado seguimento a esse recurso em razão da aplicação do Tema 280 da repercussão geral, a defesa dos agravantes interpôs agravo interno, alegando que o Tema 280 não incide ao caso em espécie e pedindo o provimento do agravo interno e do recurso extraordinário (e-doc. 43).



    5. Em 28.11.2024, o Órgão Especial do Tribunal estadual, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão da Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, que negou seguimento ao recurso extraordinário, pela incidência do Tema 280 da repercussão geral à espécie vertente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. TRAFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISCUSSÃO SOBRE A INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A INDICAR AS FUNDADAS RAZÕES DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO (PATRULHA POLICIAL, FUGA DOS AGRAVANTES, TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE OBJETO/MOCHILA E POSSE DE DROGAS). ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 603.616/RO (TEMA 280), EXARADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 47).



    6. No recurso extraordinário com agravo, a defesa dos agravantes alega que, “o seguimento do apelo raro não esbarra no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, vez que para análise da tese defensiva não é necessário um amplo revolvimento da matéria probatória, e é apenas isso que a Súmula não admite. Note-se que o recurso extraordinário visa discutir tão somente se é possível realizar a busca pessoal e domiciliar, sem que haja diligências prévias anteriores ou suspeita de crime, como no caso em tela” (fl. 3, e-doc. 36).



    Realça que “a fundamentação jurídica apresentada se embasa inteiramente no contexto fático que restou incontroverso no acórdão recorrido. Logo, não se demanda um revolvimento probatório, mas sim uma revaloração jurídica dos fatos incontroversos, circunstância que se distingue do reexame de provas, vedado pela Súmula 279, do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 36).



    Pede “seja o presente recurso de agravo conhecido e provido, com o consequente conhecimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 6, 
e-doc. 36).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de afronta aos 
incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República, para que seja anulado o acórdão agravado do Tribunal de Justiça do Paraná, com o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal realizada pelos policiais, das provas colhidas e a consequente absolvição dos agravantes da prática do crime de tráfico de drogas.



    9. Em 15.9.2023, o juízo da Vara Criminal de Piraquara da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR considerou válidas as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais e condenou os agravantes e corréus pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), sob estes fundamentos:



    “Inobstante a alegação acerca da nulidade da abordagem policial, bem como o ingresso à residência, aludida tese não merece prosperar, visto que a atuação policial decorreu, conforme documentação carreada aos autos e depoimentos prestados em Juízo, de fundada suspeita formada a partir de elementos prévios, tais como as denúncias anônimas, embasando, diante das movimentações suspeitas no local, o ingresso na casa de madeira, comprovadamente inabitada.



    Da ocasião, durante a averiguação da casa inabitada, a equipe policial apreendeu entorpecentes que, pelas circunstâncias fáticas e lógicas, seriam de propriedade dos réus ERVINO, LIGIA e/ou SANDRA, visto que seria a conclusão mais lógica a se denotar daquela situação. Ora, existe a) um local com elevadíssima 
suspeita de tráfico; b) sendo que no terreno ao lado do imóvel comercial, curiosamente se localizou entorpecentes; bem como, 
c) coincidentemente, as pessoas suspeitas de traficância circulavam pelo local. (...)



    Logo, considerando que todas as circunstâncias indicariam a ocorrência de crime de tráfico no interior dos imóveis penetrados, bem como que tais indícios estariam amparados previamente por denúncias anônimas indicadoras de atividade de tráfico, forçoso concluir pela licitude do ingresso à residência. (...)



    Especificamente, a testemunha Alex Ferreira, Policial Militar, responsável pela abordagem, afirmou que após as referidas apreensões, a equipe recebeu informações, oriunda de transeuntes, de que numa residência próxima, Rua Auristela Bilro Tinoco, haveriam indivíduos removendo drogas, anteriormente depositadas no local, em decorrência da abordagem realizada na Rua Argentina; ante a referida informação, uma das viaturas se deslocou ao lugar, ocasião em que se abordou os réus ISAC e WELINGTON, sendo localizada, durante a aludida abordagem, quantidade de entorpecentes.



    Ao seu turno, a testemunha Vinícius Augusto de Almeida, Policial Militar, também, responsável pela atuação na ocorrência, afirmou que após receberem informação de que, em outra localidade, dois indivíduos estariam removendo entorpecentes de uma residência, foi designada uma viatura para atender à ocorrência, ocasião em que foram abordados os réus ISAC e WELINGTON e com eles foram localizados entorpecentes. (...)



    Ademais, apesar das argumentações tecidas pela Defesa, sustentando a nulidade das provas decorrente de flagrante ilegal e ilicitude do ingresso ao imóvel, verifica-se que tanto a abordagem quanto o ingresso na residência ocorreram em razão de fundada suspeita, sendo incabível sustentar a nulidade das provas e consequente absolvição. (...)



    Logo, considerando que a polícia militar, durante sua atuação, visualizou situação de flagrante delito e, pautada pela fundada suspeita, ingressou à residência para exercer sua função constitucional, resta afastada tese de nulidade das provas” (fls. 4-14, e-doc. 11).



     



    10. Em 8.8.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002991-25.2020.8.16.0034, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso interposto pelos agravantes e manteve a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, pelos fundamentos de licitude das buscas realizadas pelos policiais e das provas obtidas. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Rui Portugal Bacellar Filho:



    “Os réus Isac e Welington arguem a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem policial e, para isso, alegam que as buscas (pessoal e domiciliar) realizadas pelos agentes públicos foram abusivas e ilegais. Todavia, não lhes assiste razão.



    Segundo o Boletim de Ocorrência nº 2020/302901 e os depoimentos que instruem o auto de prisão em flagrante: os agentes públicos receberam uma informação de que em uma residência na Rua Auristela Bilro Tinoco, nº 158, bairro Bosque Centenário, em Piraquara/PR, dois indivíduos tentavam retirar certa quantidade de entorpecentes daquele local, pois tomaram conhecimento da presença da equipe policial nas proximidades; ao se aproximarem do local informado, constataram que, ao avistar a viatura, Isac Gonçalves dos Santos tentou empreender fuga pela via pública, enquanto Welington Gonçalves Correia de Lima tentou se desvencilhar de uma mochila de cor roxa que estava entregando para Isac e, na sequência, empreendeu fuga para o interior da residência, o que motivou a abordagem de ambos; nada de ilícito foi localizado com Isac e, com Welington, localizaram uma porção de cocaína em pó; em buscas no terreno e no interior da residência, localizaram porções de maconha e de crack. (...)



    No caso, todavia, resultou preenchida a situação prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, pois a respectiva abordagem dos réus Isac e Welington não foi motivada, exclusivamente, em meras informações anônimas e/ou em intuição da equipe policial, mas decorreu da fundada suspeita sobre o porte de objeto ilícito, decorrente da conduta de empreenderem fuga ao avistarem a viatura.



    Em outras palavras, com relação a esses réus (Isac e Welington) os agentes públicos agiram em conformidade com o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, na medida em que não realizaram a abordagem de maneira aleatória, mas a fizeram mediante fundadas suspeitas de que havia algo ilícito. (...)



    Essas circunstâncias, portanto, autorizavam não só a abordagem do réu Isac em via pública, como também a abordagem do réu Welington no interior da residência.



    E, em buscas no interior do imóvel, houve a localização de 17g (dezessete gramas) de crack, 707g (setecentos e sete gramas) de maconha e 01 (um) rolo de papel alumínio. (...)



    A título de esclarecimento, salienta-se que a declaração de nulidade das provas obtidas quanto ao 2º Fato descrito pela denúncia não invalida a ação dos agentes públicos quanto aos réus Isac e Welington (3º Fato descrito pela denúncia), uma vez que:



    (I) os crimes de tráfico de drogas descritos pela denúncia (2º e 3º Fatos) não se relacionam, pois, conquanto tenha constado na peça acusatória que os entorpecentes apreendidos nas duas ocasiões eram de propriedade de Sandra Gonçalves, essa acusada foi absolvida das respectivas acusações, e não há nenhum início de provas nos autos a indicar a relação entre os dois fatos;



    (II) os Policiais Militares, ao receberem a informação sobre a ocorrência de prática ilícita – no caso, de que dois indivíduos estavam retirando substâncias entorpecentes de uma residência nas proximidades do local em que estavam – tinham o dever de averiguar a veracidade da informação;



    (III) havia justa causa para a abordagem dos réus Isac e Welington, pois, ao avistarem a presença da equipe no local, empreenderam fuga.



    Enfim, não houve qualquer irregularidade na ação dos Policiais Militares em relação aos réus Isac e Welington e a preliminar de nulidade das provas, arguida por esses réus, deve ser rejeitada” 
(fls. 9-11, e-doc. 24).



    11. Pela conclusão das instâncias ordinárias, tem-se que, pelo quadro fático da espécie vertente, na busca domiciliar realizada, os policiais apreenderam “17g (dezessete gramas) de crack, 707g (setecentos e sete gramas) de maconha e 01 (um) rolo de papel alumínio” (fl. 10, e-doc. 24), além de encontrarem, em busca pessoal realizada no agravante Welington Gonçalves Correia de Lima, “uma porção de cocaína em pó” 
(fl. 12, e-doc. 24).



     



    12. No depoimento prestado em juízo, os policiais militares Alex Ferreira e Vinícius Augusto de Almeida relataram que “a equipe recebeu informações, oriunda de transeuntes, de que numa residência próxima, Rua Auristela Bilro Tinoco, haveriam indivíduos removendo drogas, anteriormente depositadas no local, em decorrência da abordagem realizada na Rua Argentina; ante a referida informação, uma das viaturas se deslocou ao lugar, ocasião em que se abordou os réus ISAC e WELINGTON, sendo localizada, durante a aludida abordagem, quantidade de entorpecentes” (fl. 12, e-doc. 11).



    13. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    14. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Na espécie vertente, as fundadas razões para a busca pessoal dos agravantes foram identificadas quando os policiais que atuaram no caso, ao receberem informações de transeuntes de que, “em uma residência na Rua Auristela Bilro Tinoco, nº 158, bairro Bosque Centenário, em Piraquara/PR, dois indivíduos tentavam retirar certa quantidade de entorpecentes daquele local, pois tomaram conhecimento da presença da equipe policial nas proximidades; ao se aproximarem do local informado, constataram que, ao avistar a viatura, Isac Gonçalves dos Santos tentou empreender fuga pela via pública, enquanto Welington Gonçalves Correia de Lima tentou se desvencilhar de uma mochila de cor roxa que estava entregando para Isac e, na sequência, empreendeu fuga para o interior da residência, o que motivou a abordagem de ambos” (fl. 9, e-doc. 24). No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO 
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA 
PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO 
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA 
PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrente tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu poder ‘4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando 
4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente 
7,30 gramas’. 



    3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de maio de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora